Tribunal: TJBA
Processo: 8069597-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8069597-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: NIVALNIR AMADO PEREIRA

Advogado(s)
:
NIVALNIR AMADO PEREIRA

LITISCONSORTE: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL PRIMEIRA TURMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR
A DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL PRIMEIRA TURMA DO TJ/BA
.

SÚMULA Nº 267 DO STF
. MANUTENÇÃO D
O
DECISUM
QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

V
ersam os autos sobre A
gravo Intern
o Criminal interpost
o
por NIVALNIR AMADO PEREIRA, contra a decisão terminativa monocrática, que não conheceu o Mandado de Segurança impetrado pelo agravante
.

2.
Anteriormente, o agravante impetrou mandado de segurança contra acórdão proferido
n
a Apelação Criminal nº 0000313-65.2016.8.05.0072
pela 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma do TJBA
.
Ocorre que o
writ
não foi conhecido
,
com fulcro no entendimento da Súmula nº 267
do STF
, de acordo com a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

II. Questão em discussão

3.
O agravante interpôs o presente recurso de agravo interno, no qual pugna pela admissibilidade do
writ
.

III. Razões de decidir

4.
Nos termos da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição".

5.

A

decisão
ora
atacada pelo
agravante
é relativa
ao não conhecimento do mandado de segurança
por ele impetrado
,
o qual foi ajuizado contra acórdão proferido em recurso de apelação
. Salienta-se que, consoante previsão legal
,
a decisão combatida
comporta recurso próprio
, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de a irresignação do ora recorrente ser manifestada no bojo de ação constitucional
.

6
. Outrossim,
compulsando a peça exordial do writ, observa-se a presença de imprecisão nos pedidos formulados pelo autor. Da simples leitura, nota-se que o impetrante requer “a manutenção do
status quo”
, sem especificar o seu conteúdo.

7.
O CPC, em seus artigos 322 e 324, estabelece que o pedido deve ser certo e determinado. O regramento processual ainda determina que a petição inicial indicará o pedido com as suas especificações.

8.

A
impetração de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, impondo a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado.

O Códex processual é expresso em afirmar que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
Contudo, na situação em análise, o
mandamus
encontrava-se
desacompanhado
dos documentos essenciais ao deslinde do feito, qual seja, a cópia dos autos da ação penal de nº 0000313-65.2016.8.05.0072, e cópia dos autos da ação de cumprimento de sentença, de nº 8002090-70.2021.8.05.0072, a fim de viabilizar a análise do pleito inicial.

7. Pelo exposto,
em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 5º, II da Lei nº 12.016/2009,
não havendo comprovação de ilegalidades ou abusividades por parte da autoridade coatora e, sendo
o mandado de segurança
via inadequada para se insu
rgir contra a decisão
proferid
a
no apelo
,
não se
dá provimento ao presente agravo interno, mantendo-se
na íntegra
a decisão que não
con
h
ece
o
m
a
ndamus
.

IV.
Dispositivo

8
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,

mantendo-se,
integralmente
, a decisão terminativa monocrática vergastada, que não conheceu o writ ajuizado pelo impetrante contra o acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000313-65.2016.8.05.0072.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
grav
o
Interno
Criminal nº
8069597-65.2024.8.05.0000
,
em que figura como a
grav
ante
NIVALNIR AMADO PEREIRA,

e a
grava
d
a

a

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL PRIMEIRA TURMA - TJ/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Se
ção
Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de A
grav
o
Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça